Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS. MATERIAL. MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, tendo em vista que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, somente se aperfeiçoa com a transação subjacente, de forma que a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda resta caracterizada.

2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

3. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem.

4. Ausente a comprovação da existência de vício oculto no veículo, não há que se falar em rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.